Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52 e incisos, na outorga de crédito ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
2. Tratando-se de contrato de adesão, conforme estabelecem o art. 46 e o §4o do art. 54 do CDC, cabe à instituição financeira, salientar os termos distintivos de cada espécie de oferta de crédito, especialmente a forma mais dispendiosa de financiamento do crédito rotativo.
3. Evidencia-se a ciência do consumidor acerca da modalidade distinta de crédito na hipótese em que espontaneamente realiza saques eletrônicos com o cartão de crédito, além de se valer do instrumento para o pagamento regular de bens e de serviços.
4. Comprovado nos autos que o consumidor subscreveu presencialmente contrato com cláusulas destacadas sobre a modalidade mais dispendiosa de crédito e que os valores seriam depositados em conta corrente, na importância equivalente ao limite do cartão de crédito, com autorização de consignação do valor referente ao pagamento mínimo da fatura em folha de pagamento, especificando que o não pagamento do total da fatura autorizaria o refinanciamento automático do saldo devedor, afasta-se a alegação de dolo omissivo (art. 147, CC) ou de violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.